Tribunal: TJSP
Processo: 1021182-39.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Apelação. Autor que sofreu transplante renal. Pretendido fornecimento do medicamento denominado MICOFENOLATO DE SÓDIO. Necessidade evidenciada. Tratamento que em razão da situação de hipossuficiência do paciente deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Previsão de multa diária. Manutenção como forma de compelir a Administração a cumprir a

Ementa:
Apelação. Autor que sofreu transplante renal. Pretendido fornecimento do medicamento denominado MICOFENOLATO DE SÓDIO. Necessidade evidenciada. Tratamento que em razão da situação de hipossuficiência do paciente deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Previsão de multa diária. Manutenção como forma de compelir a Administração a cumprir a obrigação, inclusive com possibilidade de bloqueio de contas (Tema 84 do STJ). Necessidade, entretanto, de redução de seu valor para R$ 500,00, limitado a R$ 30.000,00. Honorários advocatícios. Verba fixada com moderação (R$ 1.000,00). Recurso parcialmente provido (para reduzir o valor da multa diária).